Tribunal: TJDFT
Processo: 0740903-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para regulamentação de visitas paternas, em contexto de suspensão das visitas e concessão de guarda unilateral provisória à genitora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à regulamentação provisória de visitas paternas e estabelecimento do regime de guarda dos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. O princípio do melhor interesse da criança e da proteção integral, consagrados no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, deve nortear todas as decisões envolvendo guarda e visitação.
5. A relação conflituosa entre as partes e a complexidade da situação familiar demandam ampla dilação probatória, incluindo estudo psicossocial, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
6. Decisões que modifiquem a rotina de menores em sede de cognição sumária devem se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se sempre que possível o julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A guarda e a regulamentação provisória de visitas em sede de tutela de urgência devem ser precedidas de cuidadosa análise dos riscos à integridade física e psíquica dos menores, prevalecendo o princípio da proteção integral. 2. A via do agravo de instrumento é inadequada para dilação probatória necessária à definição do melhor regime de guarda e visitação.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 893476, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 09/09/2015; TJDFT, Acórdão 1986329, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 02/04/2025; TJDFT, Acórdão 1729708, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13/07/2023.